Tribunal: TJPA
Processo: 0810456-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810456-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO ALVES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI. AMEAÇA DE PARENTES DAS VÍTIMAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA ATÉ SER PRESO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que, no dia 01/07/2014, por volta das 19h, na residência da sogra da vítima, localizada Vicinal Luciene, Setor de Chácaras, PA Maria Preta, na cidade de Ourilândia do Norte/PA, o paciente disparou um tiro de espingarda calibre 20 contra a vítima Adriano Nascimento de Castro, evadindo-se logo em seguida para local incerto e não sabido, sendo que a vítima veio a óbito no local do crime, permanecendo o paciente ameaçando, por telefone, a família da vítima. A autoridade policial representou pela decretação da custódia preventiva do então investigado, ao que o órgão ministerial foi favorável.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 10-12 ID nº 6512391) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 14-20 ID nº 6512417),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime (art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro), revelada pelo
modus operandi
empregado, em que paciente discutiu com a vítima, em razão de uma compra de um terreno, o que, após esse fato, de posse de uma espingarda calibre 20, deu tiro certeiro, pelas costas, atingindo a vítima na região cervical e na cabeça, levando-a ao óbito. De mais a mais, empreendeu fuga do distrito da culpa desde o evento danoso até ser preso em 07/07/2021 na cidade de Goiânia/GO e ameaçou familiares da vítima por chamadas telefônicas restritas.

EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIGO POR MAIS DE 6 ANOS. PRECEDENTES DO STJ.

- Improcede a alegação de extemporaneidade do decreto cautelar.

A necessidade da prisão preventiva está intrinsecamente atrelada à contemporaneidade da prática dos fatos criminosos e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente que tenham repercussão na apuração do delito.
In casu
, contudo, não há ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, eis que
a prisão fora decretada em 2014 e
o paciente ficou foragido até ser preso em 07/07/2021 na cidade de Goiânia/GO. De fato, a tese defensiva a respeito da falta de contemporaneidade da segregação cautelar não se adéqua à hipótese em apreço, porque, nos moldes da jurisprudência do STJ,
"afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional"
(HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ROBERTO ALVES RODRIGUES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte nos autos do processo 0003551-76.2014.8.14.0116.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(decisão genérica), o qual se revela
extemporâneo,
destacando que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, trabalho lícito, primário, sem responder a outro processo criminal, família constituída.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 38-40 ID nº 6531342).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 49-51 ID nº 6620143).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de eventual condenação e a pena a ser aplicada)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 54-63 ID nº 6807441).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que, no dia 01/07/2014, por volta das 19h, na residência da sogra da vítima, localizada Vicinal Luciene, Setor de Chácaras, PA Maria Preta, na cidade de Ourilândia do Norte/PA, o paciente disparou um tiro de espingarda calibre 20 contra a vítima Adriano Nascimento de Castro, evadindo-se logo em seguida para local incerto e não sabido, sendo que a vítima veio a óbito no local do crime, permanecendo o paciente ameaçando, por telefone, a família da vítima. A autoridade policial representou pela decretação da custódia preventiva do então investigado, ao que o órgão ministerial foi favorável.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

(fls. 10-12 ID nº 6512391)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 14-20 ID nº 6512417),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
(art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro), revelada pelo
modus operandi
empregado, em que paciente discutiu com a vítima, em razão de uma compra de um terreno, o que, após esse fato, de posse de uma espingarda calibre 20, deu tiro certeiro, pelas costas, atingindo a vítima na região cervical e na cabeça, levando-a ao óbito. De mais a mais, empreendeu
fuga
do distrito da culpa desde o evento danoso até ser preso em 07/07/2021 na cidade de Goiânia/GO e
ameaçou familiares da vítima por chamadas telefônicas restritas
, como se nota das decisões atacadas:

“(...)

A custódia preventiva se impe. Seno Vejamos

Firmou-se o entendimento de que a priso preventiva é subsidiaria as medidas cautelares, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razes suficientes para sua concretizaço.

Art. 282.

As medidas cautelares previstas neste Título devero ser aplicadas observando-se a:

§ 6o

A priso preventiva será determinada quando no for cabível a sua substituiço por outra medida cautelar (art. 319).

Todavia, restam incabíveis as medidas cautelares diversas da priso, que, no caso concreto, se mostram ineficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a impunidade em delitos graves como este, especialmente porque o Estado no tem condiçes de fiscalizá-las.

Em relaço à priso preventiva, o art. 312 do CPP informa que “a priso preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instruço criminal, ou para assegurar a aplicaço da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Nessa esteira, podemos denotar, portanto, que os referidos elementos encontram-se presentes nos autos pois resta claro a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict.

As provas até ento colhidas so contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questo, pressuposto da priso de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, é inquestionável, consoante se depreende pela existência do crime, comprovada através dos depoimentos testemunhais, Auto de Exame Cadavérico (fls.06) e Declaraço de Óbito (fls.07), todos juntados nos autos do Inquérito Policial em apenso.

Tais provas so válidas, eis que no so vedadas pelo ordenamento, à luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecuço e sustentar as medidas cautelares.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que, a gravidade do crime, seu modus operandi, e violência, por si só, demonstram que o réu, em liberdade oferece riscos à coletividade, posto que, há efetiva demonstraço da necessidade de evitar que volte a cometer outros delitos.

Nesse sentido é a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores:

STF: “Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a priso preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347).

E mais:

STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instruço criminal” (JSTJ 8/154).

Nessa esteira, é imperioso considerar a finalidade a que se prope a lei processual penal em cotejo com a lei substantiva. Ambas, por princípio, visam tutelar os interesses de uma sociedade que, contemporaneamente, vem sendo solapada com crimes dessa natureza, em total desrespeito à ordem estabelecida e desafio do poder do estado.

De igual modo é imprescindível a decretaço da priso cautelar do Representado pela conveniência da instruço criminal, já que este objetiva assegurar a prova no processo, evitando-se que em liberdade o Representado venha animar-se em atemorizar as testemunhas, vítimas e destruir documentos, impedindo-se que estas desapareçam ou tenha seu curso natural alterado, sendo que, conforme consta nos autos, o mesmo já incursiona ameaças à família da vítima via telefonemas restritos, conforme consta às fls. 15/16.

Por fim, imprescindível é a garantia de aplicaço da lei penal, na medida em que evita que o representado tome rumo incerto e ignorado, garantindo que o mesmo seja subjugado ao devido processo e a aplicaço da lei penal, acaso venha a ser condenado, o que, no caso em análise, já ocorreu, tendo em vista que após o cometimento do crime o denunciado foragiu para local incerto e no sabido, conforme se denota em depoimento de familiares da vitima.

DIANTE DO EXPOSTO, caracterizada a necessidade da segregaço cautelar, DECRETO, com amparo no art. 311 e ss, do Código de Processo Penal, a PRISO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, conveniência da instruço criminal e garantia da aplicaço penal

de ROBERTO ALVES RODRIGUES, brasileiro, natural de Carolina/MA, solteiro, nascido aos 26/07/1973, filho de Neuton Rodrigues da Silva e de Maria Alves Rodrigues, RG nº 44.021-SSP/TO e CPF/MF, atualmente em local incerto e no sabido.

Expeça-se mandado de priso, ressaltado que a foto do réu contida às fls.21 deve ser anexa ao referido mandado.

Comuniquem-se, a respeito da presente deciso, a autoridade policial e o Ministério Público, devendo o Delegado de Polícia, to logo seja cumprida a deciso, informar a este Juízo, bem como observar os prazos processuais, a fim de que a segregaço preventiva no se torne ilegal.

Em atendimento ao previsto no art. Art. 289-A, do CPP proceda-se imediato registro do mandado de priso no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça.

Cumpra-se.

Ourilândia do Norte/PA, quarta-feira, 08 de outubro de 2014.

LEONILA MARIA DE MELO MEDEIROS

Juíza de Direito Titular

da Vara Única Comarca de Ourilândia do Norte”

“(...) Inicialmente, após a análise da fundamentação do decreto prisional do acusado, verifica-se que ainda subsistem razões concretas que reclamam a manutenção da segregação cautelar como imperativo processual.

Explico. Sabe-se que segregação provisória merece maior cautela em sua apreciação, na medida em que costumeiramente se propõe seja ela entendida como um permissivo para a desvinculação de sua finalidade de tutela dos meios e fins do processo penal, fazendo-o assumir, muitas vezes, um intolerável caráter penal.

Indiscutível que a privação da liberdade é medida extrema, a qual deve ser adotada em situações excepcionais, fundando-se as hipóteses legais em atos concretos.

Neste diapasão, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Tratando-se de prisão cautelar, faz-se necessário estarem presentes alguns requisitos, quais sejam, o
Fumus Commissi Delicti,
consubstanciado na prova de existência do crime e indícios de autoria e o
Periculum Libertatis,
na necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução processual e para assegurar o cumprimento da lei penal.

Verifica-se que a materialidade está demonstrada através dos autos de prisão em flagrante, boletim de Ocorrência, bem ainda pelos depoimentos das testemunhas e policiais na fase inquisitiva.

Com efeito, há ainda, a existência dos indícios de autoria, conforme os depoimentos na fase administrativa, das testemunhas e demais provas juntadas aos autos, que demonstra, a
prima facie
, a autoria delitiva.

Assim, presente, pois, o
Fumus Commissi Delicti
. Da mesma forma, entendo que também ainda subsiste o
Periculum Libertatis
, já que o delito supostamente perpetrado pelo acusado é grave e há a necessidade de se assegurar a instrução processual e principalmente a ordem pública, que por sua vez encontra-se vulnerada, haja vista a gravidade dos fatos narrados.

No mesmo âmbito, justifica-se ainda a conveniência da instrução processual, uma vez que esta custódia tem escopo de assegurar que a acusada não faça desaparecer as provas do crime contra si imputada, ressaltando-se a necessidade de aplicação da lei penal.

Outrossim, o pedido do acusado não traz quaisquer fatos novos que tenham o condão de desnaturar a manutenção da custódia cautelar. Os argumentos são teses que, por ora, não podem prevalecer ante a gravidade dos fatos narrados, uma vez que contra o acusado ainda persistem os elementos que autorizaram a manutenção da prisão.

Sob a mesma ótica, entendo necessário resguardar a conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal e ordem pública. Neste desiderato, residência fixa, bons antecedentes e emprego são insuficientes para ilidir na necessidade de prisão do acusado. Presente, assim a necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.

Neste sentido é o enunciado da Súmula nº 8 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012), "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Sob o mesmo ponto de vista, o entendimento do STJ:

(...)

Noutro giro, acompanhando a melhor doutrina, consigna-se que a segregação cautelar tem por norte a cláusula “
Rebus Sic Stantibus
”, isto é, inexistindo mudança fático jurídica na situação em análise, deverá continuar hígida a segregação determinada anteriormente.

Assim, a jurisprudência pátria:

(...)

Noutro vértice, quanto ao pedido de manutenção do acusado no Estado do Goiás, por estar mais perto de sua esposa e familiares, entendo que merece deferimento, como bem decidiu a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de relatoria da Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, “o preso provisório tem assegurado o direito de permanecer custodiado em estabelecimento penal próximo do local onde reside sua família, salvo a existência de interesse público concreto que recomende a manutenção em estabelecimento prisional diverso”. Além disso, a transferência do custodiado para este estado, nesse momento, implicaria ônus financeiro desnecessário aos cofres públicos, tendo em vista que, em face da realização de audiências por meio virtual, é possível ao acusado participar da instrução do local de onde se encontra custodiado.

Diante do exposto,
indefiro o pedido formulado pela defesa e mantenho a prisão preventiva do acusado Roberto Alves Rodrigues,
não sendo o caso, portanto, de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas nos artigos 321, c/c 319, ambos do precitado diploma legal.

Determino a manutenção do acusado no local em que se encontra custodiado no Estado do Goiás.

Deve a secretaria deste Juízo oficiar a Secretaria de Administração do Estado do Goiás para que informe acerca da disponibilidade de vagas na Unidade Prisional em que se encontra o acusado custodiado e a possibilidade de sua manutenção, enquanto perdurar a prisão preventiva. Caso haja resposta negativa, venham os autos conclusos.

Por fim, considerando que ainda não há comprovação nos autos da citação do acusado para apresentar resposta à acusação, conforme determinado na decisão proferida no ID 28489944, determino:

a)

Certifique-se acerca da devolução, ou não, da carta precatória expedida para citação do acusado [ID 29879937];

b)

Caso não tenha sido devolvida a carta precatória citada no item “a”, oficie-se o Juízo Deprecado para que informe, no prazo de 05 dias, acerca do cumprimento da missiva;

c)

Certificada a citação regular do acusado e transcorrido o prazo legal sem a apresentação da resposta, nomeio como Defensor Dativo o advogado Ronaldo Roque Tremarim (OAB/PA 18.142) para que o faça, d
evendo ser concedida vista dos autos ao advogado nomeado, conforme previsão legal do art. 396-A, §2º do Código de Processo Penal;

d)

Apresentada resposta à acusação, retornem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário para cumprimento desta.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Atribuo ao presente ato força de mandado para fins de possibilitar o célere cumprimento, em consagração ao princípio constitucional da razoável duração do processo (Provimento 003/2009-CJRMB).

Ourilândia do Norte, 26 de agosto de 2021.

João Paulo Barbosa Neto

Juiz de Direito”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Improcede a alegação de
extemporaneidade do decreto cautelar
.

A necessidade da prisão preventiva está
intrinsecamente atrelada à contemporaneidade da prática dos fatos criminosos e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente
que tenham repercussão na apuração do delito.

In casu
, contudo, não há ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, eis que
a prisão fora decretada em 2014 e
o paciente ficou foragido até ser preso em 07/07/2021 na cidade de Goiânia/GO.

Com efeito, a tese defensiva a respeito da falta de contemporaneidade da segregação cautelar não se adéqua à hipótese em apreço, porque, nos moldes da jurisprudência do STJ,
"afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional"
(HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020).

Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO POR QUASE 17 ANOS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Na hipótese, embora os fatos tenham, em tese, ocorrido em 11/07/2002, e o oferecimento da denúncia tenha se dado apenas em 19/03/2019, o d. juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente ainda no ano de 2002, e o agravante foi preso apenas em 2019, em razão de ter se evadido do distrito da culpa para outro estado da federação, permanecendo foragido por quase dezessete anos, situação que evidencia a contemporaneidade da segregação cautelar, ante a necessidade de garantia de aplicação da lei penal.

Precedentes.

II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 675.945/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FORAGIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal.

2. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por cerceio de defesa. É pacífico entendimento desta Corte e do STF no sentido de que "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do 34, XX, do Regimento Interno.

Legalidade.

3. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do agravante estão fundamentadas no (i) modus operandi e gravidade concreta do delito (o paciente efetuou disparos de arma de fogo em local público, atingindo terceiro não envolvido com anterior entrevero, o qual veio a óbito); (ii) na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva, pois o paciente responde a outra ação e não estava sendo localizado pelo Juízo processante);

e na conveniência da instrução criminal (está em local incerto e não sabido). Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. "Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgRg no HC 687.632/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/12/2021